Tribunal: STF
Processo: RE 894049
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO RE INTERPOSTO NO TJ/MG. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. IMPEDIMENTO DA MINISTRA QUE PRESIDIU O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. ARTIGOS 277 DO RISTF E 144, I, DO CPC, SOB O ARGUMENTO DE QUE TERIA ATUADO COMO PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA INSTÂNCIA A QUO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE JULGAMENTO PRESENCIAL E DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIÁVEL O PLEITO DE NULIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 



    1. Merece ser acolhido o pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, imposta na decisão monocrática que apreciou os primeiros embargos de declaração opostos pela ora Recorrente, tendo em vista que, no caso em tela, era cabível o recurso de embargos.



    2. O pleito de sustentação oral, formulado por petição avulsa, foi apreciado e indeferido por despacho do Relator. Não há que se falar em nulidade ou em cerceamento de defesa.



    3. Não há evidências nos presentes autos e tampouco houve demonstração nestes embargos, por meio de documento hábil, do alegado impedimento da Ministra Cármen Lúcia que presidiu o julgamento do agravo regimental nesta Segunda Turma.



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, contradição ou erro material. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para excluir a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC e que foi fixada na decisão monocrática que apreciou os primeiros embargos opostos pela Recorrente.